Tribunal: TJMT
Processo: 1042618-70.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042618-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANN FERNANDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 046.414.801-41 (EMBARGADO), ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO - CPF: 693.902.151-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALAMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA O ACOLHEU PARCIALMENTE. TURMA JULGADORA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1ª. VOGAL; EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2º. VOGAL; EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL; EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – ARGUMENTOS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO CONHECIDAS – DANOS MORAIS INDEFERIDOS PELO JUIZ SINGULAR – OMISSÃO QUANTO AO TEMA – VÍCIO SANADO SEM A ALTERAÇÃO DO JULGADO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

1- “
Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que se objetiva aclarar, fica caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1628402 RJ). No caso, os trechos transcritos pela Embargante, que tornaram o obscuro sequer constam do Acórdão recorrido, de modo que há clara ofensa ao princípio da dileticidade recursal, que obsta o conhecimento das teses.

2- A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. (EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ). Na hipótese, a Embargante aduz que o Acórdão não se manifestou quanto ao argumento de que no STF foi firmada a tese no sentido de que
“novas regras referente ao fundo de financiamento ao estudante do ensino superior FIES não possibilitam a aplicação retroativa”
(ADPF 341); contudo, nas contrarrazões do Recurso de Apelação, não há uma linha sequer quanto ao argumento acima exposto, que foi sustentado apenas neste Recurso Aclaratório, configurando inovação recursal.

3-
“O prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”
(AgInt no REsp 1587460/SP).
In casu
, o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado foi provido porque, no entender da maioria da Câmara, para os contratos firmados até o 2º semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso. Assim, não há omissão no julgado, pois devidamente explicitado e fundamentado o motivo pelo qual se concluiu pela reforma da sentença e declaração de inexigibilidade dos débitos.

4- Se no voto condutor não há menção quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo Embargado na exordial da demanda, há omissão no julgado. Todavia, não há falar em ofensa o princípio do contraditório e da ampla defesa, muito menos que
“os fundamentos apresentados no acórdão referente a condenação por danos morais ofende gravemente o artigo 186 e 927 do Código Civil”
, já que o tema sequer foi apreciado no Acórdão.

5- Sanada a omissão, fazendo constar que inobstante o pedido indenizatório tenha sido indeferido pelo Julgador sentenciante, quando interpôs o Recurso de Apelação, o Embargado não se insurgiu quanto este capítulo da sentença, pois o Apelante/Embargado se limitou ao argumento de que não pode ser compelido ao pagamento das diferenças da mensalidade, pois é beneficiário de 100% do FIES. Sentença mantida, já que o tema não foi devolvido ao Tribunal, por falta de insurgência nas razões do Apelo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1042618-70.2019.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 101001455, em que esta Câmara, por maioria, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com o Embargante, há obscuridade no trecho do Acórdão que tem a seguinte redação:
“Consoante se afere do referido aditamento, o valor da semestralidade e mensalidade do 2º semestre de 2018 era, respectivamente, na ordem de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) e de R$7.163,95 (sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) (id. 79541033 – Pág. 1/2).”

Aduz que o trecho acima extraído do voto deixa evidente que, ao cometer esse equívoco, os Nobres julgadores não observaram o documento de id. 79544459, referente a Ata Notarial que demonstra o passo a passo de como é feito o aditamento no Sistema do SisFies.

Também alega obscuridade no seguinte trecho:
“Inobstante a isso, pelos parágrafos 3º da cláusula terceira, a menção de que será admitido o aumento do valor constante do caput desta cláusula, assim como o de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato.”
. Todavia, na sequencia, a Embargante argumenta que
“do trecho acima transcrito resta evidente a omissão da decisão”
, sob a tese de que
“para haver acréscimo ao crédito global concedido no financiamento, deverá haver uma SOLICITAÇÃO FORMA DO FINANCIADO, AUTORIZAÇÃO DO AGENTE OPERADOR E AINDA A TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL”
.

Ainda, quanto ao vício da obscuridade, a Recorrente afirma que no Acórdão foi consignado que é
“importante destacar que eventual discussão referente à limitação não do reajuste de semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída ao ora apelante, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, circunstância que essa não admitida em espécie”
; contudo, afirma a Embargante que
“este ponto apresentado na decisão é extremamente confuso.”

Em relação à omissão, a Embargante aduz que o Acórdão não se manifestou quanto ao argumento por ela aduzido de que, no STF, foi firmada a tese no sentido de que
“novas regras referente ao fundo de financiamento ao estudante do ensino superior FIES não possibilitam a aplicação retroativa”
(ADPF 341).

Argumenta que o Acórdão é omisso quanto à violação ao artigo 1.º, inciso IV, e artigo 170 da Constituição Federal, por ter entendido que a Embargante deve financiar o próprio aluno (uma vez que impede a cobrança de saldo residual diretamente do aluno).

Sustenta que o
decisum
também é omisso quanto à autonomia universitária assegurada no artigo 207 da Constituição Federal, e artigo 53, incisos VIII e IX, da Lei 9394/1996, além do artigo 1.º, da Lei 9870/1999, que dispõe sobre a forma de reajuste da mensalidade escolar.

No entender da Embargante, deve ser revista a decisão e sanada as omissões indicadas, contendo expressa aplicação ou inadequação das previsões contidas nos artigos artigos 1º, IV, 170 e 207 todos da Constituição Federal; art. 53, VIII e IX da Lei 9.394/96, art. 1º da Lei 9.870/99; artigo 4º e §1º-A do artigo 4º da Lei 10.206/10.

Segue aduzindo que, quanto aos danos morais, o Acórdão restou omisso na fundamentação apresentada, de modo que recaiu em grave violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

De acordo com a Embargante, os fundamentos apresentados no acórdão referente à condenação por danos morais ofende gravemente o artigo 186 e 927 do Código Civil, isso porque, ainda que se entenda por cobrança indevida, quando esta é oriunda de interpretação de contratos não se caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso, com a concessão de efeitos infringentes para que, extirpados os vícios, seja reformado o Acórdão e declarada a legalidade do débito, além de requerer o prequestionamento dos dispositivo citados nas razões recursais.

Contrarrazões no Id. 109998487, em que o Embargado requer o não conhecimento do Recurso, por sua notória inadmissibilidade e, no mérito, que seja rejeitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as razões e contrarrazões recursais, registro que o Embargado Cristiann Fernando da Silva Araújo ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais em desfavor da Embargante porque, embora seja beneficiário de bolsa de integral (100%) do FIES, em 2018, a Embargante passou a cobrar valores a título de diferença das mensalidades.

Assim, pediu a declaração de inexistência do débito e a condenação da Embargante ao pagamento de indenização por dano moral.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Autor/Embargado condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inconformado, Cristiann Fernando da Silva Araújo interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma do
decisum
, que foi distribuído à relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Na sessão de 23/06/2021, a Relatora desproveu o Recurso e foi acompanhada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho (1.º Vogal); contudo, a conclusão foi adiada para a ampliação do quórum, haja vista que dei provimento ao Recurso de Apelação, porque tenho firme o entendimento de que, em se tratando de contrato anterior a Lei 13.376/2016, que passou a vigorar em dezembro de 2016 e alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei 10.260/2001, não é possível a cobrança dessa diferença, dos universitários.

Assim, em 28/08/2021, por maioria, vencidos a Relatora e o 1.º Vogal, a Câmara proveu o Recurso de Apelação, nos termos do voto oral por mim proferido, de modo que fui designada redatora da Ementa que está assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS –
RECURSO PROVIDO
.

O tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2º semestre de 2016 é diverso, pois somente aqueles que formalizaram o contrato a partir do 1º Semestre de 2017 “são exclusivamente responsáveis pelo pagamento” da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). Neste caso, o contrato foi firmado em janeiro de 2014, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, de conseguinte, para o Apelante vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que, tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) e, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE, mas também à conduta da própria instituição de ensino Recorrida, que não pode cobrar remanescente do estudante com base em valores superiores a este referido teto (de R$ 42.983,70), a cobrança objeto desta lide é indevida.

Conforme relatado, de acordo com a Embargante, há obscuridade no trecho do Acórdão que tem a seguinte redação:
“Consoante se afere do referido aditamento, o valor da semestralidade e mensalidade do 2º semestre de 2018 era, respectivamente, na ordem de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) e de R$7.163,95 (sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) (id. 79541033 – Pág. 1/2).”

Aduz que o trecho acima foi extraído do voto e deixa evidente que os Nobres julgadores não observaram o documento de id. 79544459, referente a Ata Notarial que demonstra o passo a passo de como é feito o aditamento no SISTEMA DO SISFIES.

Também alega obscuridade no seguinte trecho:
“Inobstante a isso, pelos parágrafos 3º da cláusula terceira, a menção de que será admitido o aumento do valor constante do caput desta cláusula, assim como o de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato”
. Todavia, na sequencia a Embargante argumenta que
“do trecho acima transcrito resta evidente a omissão da decisão”
, sob a tese de que
“para haver acréscimo ao crédito global concedido no financiamento, deverá haver uma SOLICITAÇÃO FORMA DO FINANCIADO, AUTORIZAÇÃO DO AGENTE OPERADOR E AINDA A TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL”
.

Ainda, quanto ao vício da obscuridade, a Recorrente afirma que no Acórdão foi consignado que é
“importante destacar que eventual discussão referente à limitação não do reajuste de semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída ao ora apelante, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, circunstância que essa não admitida em espécie”
; contudo, afirma a Embargante que
“este ponto apresentado na decisão é extremamente confuso.”

Tais argumentos não comportam conhecimento, haja vista que
os trechos transcritos pela Embargante
não
constam do Acórdão recorrido
. Há clara ofensa ao princípio da dileticidade recursal, que obsta o conhecimento dessas teses.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO
.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
. 1.
Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que se objetiva aclarar, fica caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade
. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1628402 RJ 2019/0358469-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021). (sem grifos no original)

Em relação à omissão, a Embargante aduz que o Acórdão não se manifestou quanto ao argumento por ela aduzido, de que no STF foi firmada a tese no sentido de que
“novas regras referente ao fundo de financiamento ao estudante do ensino superior FIES não possibilitam a aplicação retroativa”
(ADPF 341).

Após ler atentamente as contrarrazões do Recurso de Apelação, constatei que não há uma linha sequer quanto à ao argumento acima exposto. Ou seja, foi sustentado apenas neste Recurso Aclaratório.

Logo, não há razão para tal argumento, haja vista que a tese que, supostamente, não foi apreciada, sequer foi objeto de insurgência na defesa apresentada pela Embargante.

A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. (EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Também aduz que o Acórdão é omisso quanto à violação ao artigo 1.º, inciso IV, e artigo 170 da Constituição Federal, por ter entendido que a Embargante deve financiar o próprio aluno (uma vez que impede a cobrança de saldo residual diretamente do aluno).

Sustenta que o
decisum
também é omisso quanto à autonomia universitária assegurado no artigo 207 da Constituição Federal, e artigo 53, incisos VIII e IX, da Lei 9394/1996, além do artigo 1.º, da Lei 9870/1999, que dispõe sobre a forma de reajuste da mensalidade escolar.

Neste capítulo, convém registrar que, de acordo com o STJ, não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal estadual dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. (AgInt no AREsp 1677616/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Com efeito, consoante a orientação da Corte Superior,
“o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional,
mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal
,
o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados
”.
(AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016). (sem grifos no original)

Na hipótese, o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado foi provido porque, no entender da maioria da Câmara,
para os contratos firmados até o 2º semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso.

Assim, não há omissão no julgado, pois devidamente explicitado e fundamentado o motivo pelo qual se concluiu pela reforma da sentença e declaração de inexigibilidade dos débitos. Todavia, tendo em vista que foi proferido voto oral, tenho por bem registrar que:

Até o 2.º semestre de 2016 as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Ou seja, ao aluno que tinha 100% de financiamento, estava garantido o valor máximo de semestralidade - R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
e a instituição de ensino não podia cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES
.

Aos estudantes que aderiram ao financiamento parcial, por óbvio, que as instituições de ensino poderiam cobrar a diferença da parte não financiada; todavia, ainda assim, deveriam respeitar o limite de semestralidade para o FIES - R$ 42.983,70.

Contudo,
depois da edição da Portaria Normativa 04/2017 pelo MEC
, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino superior em contraprestação aos cursos ofertados aos estudantes, e passou a limitar, apenas, a parte a ser financiada pelo fundo, bem como
autorizou que a parte não coberta pelo financiamento e que superar o valor limite, seja cobrada do estudante, pela IES – Instituição de Ensino Superior
.

Para não deixar dúvida quanto as diferenças entre os dois tipos de contratação - ocorridas até o 2º semestre de 2016 e as posteriores ao 1º semestre de 2017, importa registrar que
o próprio FNDE editou a Portaria 638/2017, cujo artigo primeiro tem a seguinte redação
:

Art. 1º Estabelecer
para o 2º semestre de 2017

o valor máximo de financiamento para realização
de contratos e
aditamentos
de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados
até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

II -
Contratos formalizados
a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA
.
(sem grifos no original)

Aliás, é tão nítida diferença entre os contratos firmados até o 2º semestre de 2016 e aqueles firmados depois, que a
Resolução 22/2018
do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, que
regula o teto vigente para os contratos firmados
a partir
do 1º semestre de 2017, prevê a possibilidade de cobrança de diferenças de encargos pelas instituições de ensino, com referência à integralidade da semestralidade cobrada
. Confira-se:

Art. 1º Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
para contratos formalizados a partir do 2º semestre de 2018
:

I -
Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
; e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1º Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2º semestre de 2018,
referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1º semestre de 2017.

§ 2º
Será de exclusiva responsabilidade do estudante com CONTRATO FORMALIZADO A PARTIR DO 1º SEMESTRE DE 2017
o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais
QUE SUPEREM O VALOR MENCIONADO NO INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO
.

Art. 2º Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES).
(sem grifos no original)

Assim, é evidente que o tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2º semestre de 2016 é diverso, pois somente os estudantes que formalizaram o contrato a partir do 1º Semestre de 2017
“são exclusivamente responsáveis pelo pagamento”
da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Neste caso, o contrato foi firmado em janeiro de 2014
, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, de conseguinte, para o Apelante/Embargado vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que tem garantida à semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) e, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE, mas também à conduta da própria instituição de ensino Embargante, que não pode cobrar remanescente do estudante com base em valores superiores a este referido teto (de R$ 42.983,70), a cobrança objeto desta lide é indevida.

A Embargante também alega que, quanto aos danos morais, o Acórdão é omisso na fundamentação apresentada, de modo que recaiu em grave violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

De acordo com a Embargante, os fundamentos apresentados no acórdão referente a condenação por danos morais ofende gravemente o artigo 186 e 927 do Código Civil, isso porque ainda que se entenda por cobrança indevida, quando esta é oriunda de interpretação de contratos não se caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Neste capítulo, em parte razão lhe assiste
porque, de fato, no voto condutor não há menção quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo Embargado na exordial da demanda. Todavia, não há falar em ofensa o princípio do contraditório e da ampla defesa, muito menos que
“os fundamentos apresentados no acórdão referente a condenação por danos morais ofende gravemente o artigo 186 e 927 do Código Civil”
, já que o tema sequer foi apreciado no Acórdão.

Assim, deve ser sanada a omissão
e, para tanto, registro que, inobstante o pedido indenizatório tenha sido indeferido pelo Julgador sentenciante, quando interpôs o Recurso de Apelação, o Embargado não se insurgiu quanto este capítulo da sentença.

Com efeito, basta a leitura das razões do Apelo para constatar a inexistência de qualquer irresignação quanto à rejeição do pedido indenizatório, pois o Apelante/Embargado se limitou ao argumento de que não pode ser compelido ao pagamento das diferenças da mensalidade, pois é beneficiário de 100% do FIES.

Somente no último parágrafo do Recurso de Apelação, o Embargado requereu o provimento do Apelo para que fosse declarada a inexistência do débito,
“além dos danos morais a que tem direito nos termos da Peça Exordial”
.

Não se pode olvidar que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria.

Portanto, não há falar em reforma da sentença no capítulo referente aos danos morais, já que não foi devolvida ao Tribunal, por falta de insurgência nas razões do Apelo.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso de Embargos de Declaração e, na parte conhecida
,
acolho-o, parcialmente
, tão somente para sanar a omissão quanto aos danos morais; contudo, sem modificar o julgado que proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022